Tribunal: STF
Processo: RE 82441
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MATERIAIS CAUSADOS
A VEÍCULO. EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO
308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N 3/75. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE, QUE SE PACIFICOU NO SENTIDO DE ADMITIR CORREÇÃO MONETÁRIA
NESSA HIPÓTESE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.